Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. QUESTIONAMENTO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. RESP 1.133.027/SP. RECURSO REPETITIVO (TEMA 375). MÉRITO. MULTA PUNITIVA. 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. ICMS. ALÍQUOTA INTERNA. MERCADORIA EM SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR. ENQUADRAMENTO. ATUALIZAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITE. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp Repetitivo 1.133.027/SP (Tema 375). Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. O art. 150, inciso IV, da Constituição Federal veda à União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 3. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado na direção de que ostenta caráter confiscatório a multa por infração à legislação tributária que ultrapassa o montante do próprio tributo devido. A multa de 200% mostrou-se desarrazoada e desproporcional, assumindo natureza confiscatória.
4. A Lei Distrital n. 1.254/96, em seu artigo 19, estipulou a aplicação da alíquota interna de ICMS quando a mercadoria estiver em situação fiscal irregular. E o art. 18 fixou percentuais seletivos em função da essencialidade das mercadorias, estabelecendo em 12% o imposto devido para obras de marcenaria ou carpintaria para construções.
5. Aplica-se a taxa SELIC na atualização monetária do crédito tributário, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.